Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONTENTAMENTO E TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado. 2.1 O Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão, assim como não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.

2.2 O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada visando sua modificação conforme seu entendimento, o que não se admite na via estreita escolhida.

3. Há de se reconhecer o erro material constante na parte dispositiva do acórdão entre o percentual indicado pelo numerário de “60%” e a sua representação por extenso “setenta por cento”. 3.1 Verificada a existência de erro material, a correção do equívoco é medida que se impõe. 3.2 Acrescente-se que a correção monetária, será contabilizada a partir da prolação do julgamento em obediência à Súmula 362/STJ, mais juros de mora legais, contados desde a citação, conforme art. 405 do CC.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente.